Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737196-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELINGTON DOS SANTOS DANTAS APELADO: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação civil, sem o pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por WELINGTON DOS SANTOS DANTAS contra CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL contra sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília. O Apelante requereu a gratuidade de justiça (ID 46340067). Houve a intimação do Apelante para anexar documentos que comprovasse a hipossuficiência. Contudo, o Apelante se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o Recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. O recurso de apelação veio desacompanhado do respectivo preparo, situação que seria admitida apenas no caso de ter sido conferido à parte os benefícios da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Fato que não ocorreu. O Recorrente teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte. Neste compasso, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o não pagamento do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço a apelação civil, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se Brasília, 30 de maio de 2023 15:40:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador